Tribunal: TJPA
Processo: 0832010-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832010-09.2019.8.14.0301

APELANTE: DEMETRIO SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura eletrônica da parte Autora, firmada através da utilização de sua senha.

II -
Analisando-se, ainda, as provas constantes nos autos é possível verificar que a parte se beneficiou da repactuação da dívida sendo que
além da quitação do mencionado contrato, houve a liberação de troco no valor de R 1.676,68 através de por meio de liberação em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte autora o que demonstra o benefício obtido em seu favor, não havendo o que se falar em benefício de terceiro.

III - Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

IV - Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0832010-09.2019.8.14.0301

APELANTE: DEMETRIO SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAU UNIBANCO SA

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEMETRIO SILVA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta em face de
ITAU UNIBANCO S/A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou realizou junto ao Banco requerido um único empréstimo bancário na modalidade consignado em 03/02/2016, qual seja, contrato nº 53.863.478, no valor de R$ 8.528,50 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) sendo o pagamento a ser efetuado nas seguintes condições: 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) cada. Com 1º vencimento em 08/04/2016 e última em 08/03/2022.

Alega que dos R$ 8.528,50 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) contratados, utilizou apenas parte do dinheiro e deixou disponível, em sua conta, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para uso futuro. Informa ainda que ao dirigir-se à sua agência bancária no mês de setembro de 2018 para efetuar o saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que deixou disponibilidades financeiras da operação acima mencionada; surpreendeu-se com a informação da funcionária do banco da impossibilidade da retirada do valor desejado já que em sua conta constava saldo insuficiente para tal operação.

De acordo com o Autor teriam ocorrido repactuações do empréstimo sem a sua anuência.

Prosseguiu questionando os juros aplicados a alegando que algumas clausulas seriam abusivas e excessivamente onerosas, bem como afirmando que teria sofrido abalo moral, motivo pelo qual pleiteou também indenização neste sentido.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando suas pretensões, sob a alegação de que não teria firmado o contrato de repactuação da dívida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0832010-09.2019.8.14.0301

APELANTE: DEMETRIO SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAU UNIBANCO SA

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEMETRIO SILVA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta em face de
ITAU UNIBANCO S/A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifico que caminhou muito mal o Autor quando ao mesmo tempo pretende em sua inicial discutir clausulas supostamente abusivas do contrato, configurando pretensão revisional, entretanto prosseguir aduzindo que o contrato teria sido celebrado mediante fraude.

Não se pode alegar vício de vontade
pedindo a nulidade de um contrato bancário e ao mesmo tempo sustentar que ele prevê juros abusivos, para embasar pedido de revisão contratual. Ora, ao pedir a revisão contratual, a parte autora admitiu que o contrato é válido, que consentiu em sua celebração, ou seja, que não houve vício de vontade.

Tal vício poderia, inclusive, resultar em uma declaração de inépcia da sua inicial, por possuir em seu bojo pedidos contraditórios.

Todavia, considerando-se apenas que a pretensão do Autor é no sentido de que não teria pactuado o contrato, que supostamente fora realizado mediante fraude, verifico que
o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura eletrônica da parte Autora, firmada através da utilização de sua senha.

Analisando-se, ainda, as provas constantes nos autos é possível verificar que a parte se beneficiou da repactuação da dívida sendo que
além da quitação do mencionado contrato, houve a liberação de troco no valor de R 1.676,68 através de por meio de liberação em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte autora (nº 31266-2, Ag. 1675) o que demonstra o benefício obtido em seu favor, não havendo o que se falar em benefício de terceiro.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024